Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-28.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800517-28.2016.8.14.0201

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA

APELADO: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MAJORAÇÃO DO PREÇO NO MOMENTO DO FATURAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MÔNACO VEÍCULOS LTDA. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou procedente o pedido de M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., condenando a requerida ao ressarcimento em dobro de valor pago a maior na compra de um veículo. O recorrente sustenta a legalidade do reajuste do preço do automóvel, com base em cláusula contratual que previa variação conforme a data do faturamento, e a devida comunicação prévia à apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração do preço do veículo, realizada no momento do faturamento, é válida diante da existência de cláusula contratual expressa; (ii) verificar se houve cumprimento do dever de informação ao consumidor acerca da possibilidade de alteração do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que prevê a possibilidade de reajuste do preço do veículo até a data do faturamento é válida, desde que expressa de forma clara e compreensível, especialmente em contratos de "venda direta" com a montadora, onde o veículo não está disponível em estoque e o valor pode variar conforme o mercado.

4.

O dever de informação foi devidamente cumprido, uma vez que o contrato e a proposta de compra destacavam a possibilidade de alteração do preço e a comunicação do reajuste foi realizada previamente ao pagamento integral, não configurando prática abusiva ou violação aos direitos do consumidor.

5.

Não se verifica ofensa ao princípio da vinculação da oferta previsto no art. 30 do CDC, pois a proposta inicial tinha caráter estimativo e estava condicionada à tabela de preços vigente na data do faturamento, circunstância claramente informada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que prevê a possibilidade de reajuste do preço do veículo até a data do faturamento é válida quando expressa de forma clara e previamente informada ao consumidor.

2.

O dever de informação é considerado cumprido quando o consumidor é comunicado sobre a possibilidade de variação do preço antes do pagamento integral, especialmente em contratos de venda direta com a montadora.

3.

O princípio da vinculação da oferta não se aplica quando a proposta de compra apresenta caráter estimativo e prevê expressamente a possibilidade de alteração do valor com base na data do faturamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 30, 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1025099-31.2021.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.02.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011042-88.2021.8.26.0003, Rel. Des. Mário Daccache, j. 31.10.2023.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
MONACO VEÍCULOS LTDA.
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
– julgou procedente os pedidos da exordial para condenar “
a requerida a ressarcir à autora o valor R$ 6.007,50 (seis mil, sete reais e cinquenta centavos), pelo dano material, EM DOBRO, devidamente corrigido pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês, desde 06/05/2016 (data do vencimento do boleto com a parcela final)”.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em essência, que “
o reajuste do valor foi devidamente comunicado, sendo plenamente lícito, respaldado pela legislação aplicável e pelo contrato firmado entre as partes constante no id. 1786505 - Documento de Comprovação (contrato), fls. 2”.

Acrescenta que “
a Apelada, no momento da aquisição do veículo, efetuou o pagamento de apenas o sinal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 11/03/2016. O saldo remanescente, no valor de R$91.304,25 (noventa e um mil, trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), somente foi pago somente após o faturamento do veículo, conforme nota fiscal emitida em 22/04/2016, mediante boleto bancário, com vencimento para 06/05/2016, cujo valor foi previamente informado à Apelada via e-mail, enviado em 23/04/2016, incluindo os opcionais, sem que houvesse qualquer objeção por parte dela, o que corrobora a legalidade da cobrança e a procedência do apelo”,
tendo, portanto, cumprido plenamente o dever de informação à Apelada, antes do pagamento integral, sobre o reajuste do valor do veículo e as razões para tal variação
.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, com vistas a julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que, segundo consta dos autos a empresa autora efetuou a compra de um veículo Fiat Ducato Maxicargo, no dia 10/03/2016, valor ofertado de R$ 98.300,50, ocasião em que pagou um sinal de R$ 10.000,00 em 11/03/2016. E, que, no dia 22/04/2016, recebeu um e-mail informando que o valor do veículo agora era um valor superior (R$ 101.304,25), oportunidade que efetuou o pagamento integral e pediu a restituição do valor excedente, em dobro.

A ora recorrente, em contrapartida, confirmou a realização da compra, contudo, alegou, que o aumento do valor do carro estaria amparado em cláusula contratual que estabelecia que o preço estaria sujeito a alteração ao tempo do faturamento.

Pois bem.

Assento, de plano, que assiste razão à apelante, como passo a expor.

É cediço que a legislação consumerista estipula a vinculação do fornecedor quanto às ofertas destinadas ao público, como expresso no artigo 30 da Lei 8.078/90:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Reputo que, no caso concreto, a Apelante não descumpriu a norma. Explico.

Primeiramente, deve ser destacado que a empresa autora optou pela modalidade de compra conhecida como "
venda direta
" com a montadora dos veículos. Ou seja, a concessionária não detém o veículo em estoque, sendo uma intermediadora entre os compradores e a montadora.

Por não estar disponível para imediata comercialização, na modalidade de venda direta, os prazos para a entrega do veículo costumam ser maiores, de tal modo que o preço pode variar conforme a data do efetivo faturamento do automóvel.

Desse modo, logo na primeira página da proposta há indicação clara quanto à possibilidade de reajustes dos preços: “
Os preços estão sujeitos a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo”.
Consta ainda, o número da proposta 2137143 e a sua data 10/03/2016.

A proposta, portanto, foi formalizada com informações bastante claras sobre a modalidade de compra (venda direta) e sobre a possibilidade de alteração do preço do veículo. Na cláusula acima mencionada, não há dúvida quanto ao caráter estimativo do preço, não havendo se falar em obrigação da ré em manter exatamente o preço previsto na proposta.

Com efeito, ainda que aplicável o código consumerista à relação entre as partes, não foi identificada qualquer abusividade ou falha de informação por parte da requerida, de tal modo que deve prevalecer as cláusulas contratuais aceitas por ambas as partes.

Outrossim, o preço foi alterado antes do faturamento, considerando-se as condições do mercado automobilístico, não se vislumbra que tal cláusula seja abusiva como alegado na r. sentença, ante a previsão de modificação de preço informada de modo claro na contratação.

Logo, ante todas as premissas, é notório que, em tais condições, não se cuida de venda de veículo em estoque e sim veículo da montadora, fabricado conforme os pedidos, e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois o valor informado no pedido está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigentes
à data de faturamento do veículo, que ocorreu apenas em 22/04/2016.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da r. sentença, com vistas a julgar totalmente improcedente o pedido da exordial.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO – COMPRA DE VEÍCULO DIRETA DA FÁBRICA –
MAJORAÇÃO DO PREÇO PREVISTO NO PEDIDO DE COMPRA – JUSTIFICADA – VALOR DO VEÍCULO NA DATA DO FATURAMENTO – CLÁUSULA EXPRESSA – DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Em que pese às alegações da Apelante, tem-se que deve ser mantida a sentença, isso porque, ficou bem comprovado que se cuida de venda direta entre a Apelante e a montadora, apenas intermediada pela concessionária Apelada. É notório que, em tais condições, não se cuida de venda de veículo em estoque e sim veículo da montadora, fabricado conforme os pedidos, e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois o valor informado no pedido está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo. Os elementos de prova demonstram que houve somente uma simulação de proposta de compra de veículo, tanto que não houve pagamento na data do pedido.
(TJ-MT 10250993120218110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

-------------------------------------------------------------------------------------

Coisa móvel – Compra e venda de veículos zero quilômetro – Alegação de descumprimento da oferta – Improcedência – Contrato preliminar (pedido) com informações claras a respeito da possibilidade de alteração de preço do bem até a data do faturamento – Alegação de violação ao princípio da violação da oferta (art. 30 CDC)– Inocorrência – Ausência de prova da publicidade do produto – Cláusula com previsão de alteração do valor antes do faturamento que não se mostra abusiva – Sentença mantida – Apelo improvido.
(TJ-SP - AC: 10110428820218260003 São Paulo, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 31/10/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformando a sentença, julgar totalmente improcedente a demanda. Considerando o total provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, inverto o ônus da sucumbência, de forma que o autor arcará com as despesas processuais e com os honorários sucumbenciais devidos aos advogados da ré, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025